Tribunal: TJPA
Processo: 0010654-39.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010654-39.2016.8.14.0028

APELANTE: SALATIEL DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306, CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO À GARANTIA DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. INVALIDADE DO TESTE DO BAFÔMETRO. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRIMEIRO CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. BAFÔMETRO CONSTATANDO A INGESTÃO DE ÁLCOOL E CONFISSÃO DO ACUSADO. PENA DE MULTA. DISPENSA. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se verifica ilegalidade da prova por ausência de advertência ao motorista do seu direito de não se submeter ao teste de bafômetro, na hipótese em julgamento, diante da inexistência de quaisquer indícios de possível coação ilegal, por parte dos agentes que realizaram a prisão do apelante.

2. Não há que se falar em imprestabilidade do exame de etilômetro por ter sido realizado sem a referência do tempo do teste em branco, pois a redação da Portaria 06/2002, do INMETRO em seu subitem 5.5.6, diz respeito à exigência técnica que é destinada aos fabricantes para que o aparelho seja aprovado, não se referindo ao método de realização do teste.

3. Não procede o argumento defensivo de que não restou comprovada as elementares do delito previsto no art. 306 do CTB, não havendo nenhuma dúvida de que o acusado estava pilotando uma motocicleta após a ingestão de bebida alcoólica, restando configurado, assim, o crime em questão. Diante de tal resultado, é certo que a alteração da capacidade psicomotora resta comprovada, ficando configurado o crime do art. 306 do CTB, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

4. Verificado que na primeira fase a pena já foi aplicada no mínimo legal, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão devidamente reconhecida, em atenção a súmula 231, do STJ.

5. Não há como prosperar o pleito de dispensa da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo obrigatória a sua aplicação.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
SALATIEL DA SILVA LIMA,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Juíza de Direito da 1° Vara da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
06
(seis) meses de
detenção
, a qual foi
substituída por uma pena restritiva de direitos
consistente em
prestação de serviços à comunidade
, pela prática do delito tipificado no

art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a denúncia
, ao ID n. 7040894, que no dia 02.06.2016, bairro São Félix, nesta cidade, agentes do Detran, em conjunto com a PM, realizavam uma blitz, momento em que avistaram o denunciado, condutor do veículo Honda POP 100, placa OTF-0269/PA, e lhe foi ordenada a sua parada. Todavia, o denunciado, descumprindo a ordem emanada, permaneceu deslocando a um bar, situado próximo ao local da blitz.

A PM, deslocando-se ao bar mencionado acima, abordou o denunciado, sendo o mesmo submetido à realização do teste de etilômetro, no qual constatou uma concentração de 0.80mg/L de álcool no sangue, razão pela qual o denunciado foi conduzido à Delegacia Polícia Civil de Marabá.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, esclarecendo que havia ingerido “dois litros de cachaça”, no dia dos fatos

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do depoimento das testemunhas e pelos demais documentos acostados aos autos.

Verificada a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, especialmente por ter ocorrido a suspensão condicional do processo na forma do art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995, no período de 22.08.2016 a 16.11.2017.

Em

razões recursais,
ao ID n. 7040971, requer a defesa, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da prova colhida a título de teste do etilômetro e as demais que dela derivaram, em razão da ofensa à garantia constitucional de não se autoincriminar. Aduz ainda a nulidade do teste do etilômetro, por não estar de acordo com as normas técnicas.

No mérito, postula a absolvição do recorrente por ausência de provas quanto à autoridade e materialidade delitiva, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, e a dispensa do pagamento da pena de multa.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 7040972, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira, manifesta-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto em favor de
Salatiel da Silva Lima
, consoante os argumentos ao norte expedidos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. Preliminarmente, destaco não haver nulidade do feito por suposta violação à garantia constitucional da não autoincriminação do apelante.

Quanto ao ponto, consigno que não há nos autos nenhum indicativo de que o acusado tenha sido coagido a realizar o teste do bafômetro, a justificar o reconhecimento da invalidade da prova. Nos documentos do auto de prisão em flagrante apenas consta que, durante a abordagem, constatados sinais de embriaguez, foi convidado a realizar o teste, informando que havia ingerido cachaça e estava errado, mesmo assim realizou o teste que acusou 0,80 mg/L de presença de álcool no organismo do Apelante (fls. 5-9 dos autos digitais). Em juízo, quando interrogado, o réu não alegou qualquer constrangimento por parte dos agentes públicos, o que afasta a tese apresentada pela Defesa nas razões.

Colhe-se a jurisprudência nesse sentido, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306 do CTB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME, EM VIRTUDE DA NULIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO RÉU DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. MIRANDA RIGHTS.
O direito do investigado ou do acusado de ser advertido de que não pode ser obrigado a produzir prova contra si foi positivado pela Constituição Federal o rol dos direitos e garantias individuais (art. 5º, LXIII), que garante status constitucional ao princípio Nemo tenetur se detegere. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o réu não foi advertido de seus direitos constitucionais, ou ainda que demonstre que o apelante tenha sido coagido a realizar o teste do etilômetro, observando-se que no caso penal em atenção o acusado foi advertido pela autoridade policial acerca de seus direitos constitucionais quando estava sob custódia do Estado.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALIDADE DO RESULTADO DO APARELHO DE ETILÔMETRO. Tendo sido o crime praticado após o advento da Lei nº 12.760/2012, que alterou a redação do Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, basta para a tipificação do crime de embriaguez ao volante que a concentração de álcool seja “superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”, pois que se trata de crime de perigo abstrato, ou seja, a mera conduta já preenche a figura típica, sendo desnecessária a efetiva exposição de potencial dano. Constatado que o réu dirigia veículo automotor sob influência de bebida alcoólica – 1,17 mg/l no teste e 0,92 mg/l na contraprova. No ponto, vale acrescentar que o resultado do teste de etilômetro, acostado à fl. 33, comprova que, à data do fato em comento – 04/01/2015 – o aparelho de etilômetro utilizado no teste de alcoolemia a que se submeteu o réu, encontrava-se em situação regular e calibrado, bem como devidamente verificado pelo INMETRO – com data de validade até 20/08/2015 (fl. 34) – sendo, pois, apto a realizar o teste de alcoolemia. Neste contexto, não vinga a tese de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime de embriaguez ao volante pelo réu, tendo em vista a probatória prospectada nos autos. DOSIMETRA DA PENA. Mantido o apenamento aplicado na sentença, pois que em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 70082495516, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 31-05-2021)

Assim, ante a ausência de qualquer indicativo de coação ilegal por violação ao
nemu tenetur se detegere
, estou rejeitar a tese defensiva.

2. Da imprestabilidade do exame de etilômetro por estar em desacordo com a resolução do InMetro

A defesa postula, preliminarmente, pela declaração de imprestabilidade do exame de etilômetro, por não ter sido observada as normas técnicas em sua confecção.

Sem razão.

No presente caso, ao contrário do alegado, não há que se falar em imprestabilidade do exame de etilômetro por ter sido realizado em menos de 01 (um) minuto após o teste em branco, pois a redação da Portaria 06/2002, do INMETRO em seu subitem 5.5.6, diz respeito à exigência técnica que é destinada aos fabricantes para que o aparelho seja aprovado, não se referindo ao método de realização do teste.

Neste contexto, não existe impedimento ao uso do aparelho pelos agentes públicos logo após a realização do teste em branco, tal como o presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUALIFICADO PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA (ART. 302, §2º, DO CTB). PRELIMINARES DE NULIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA: (...) (II) ALEGAÇÃO DE QUE O EXAME DE ALCOOLEMIA FOI REALIZADO MENOS DE UM MINUTO APÓS O AUTO ENSAIO (TESTE EM BRANCO). NÃO ACOLHIMENTO. EXIGÊNCIA TÉCNICA DO INMETRO DESTINADA À APROVAÇÃO DO APARELHO DE ETILÔMETRO E QUE NÃO SE REFERE AO MÉTODO DE REALIZAÇÃO DO EXAME PELO AGENTE PÚBLICO. PRECEDENTES. (...)”.(TJPR - 1ª C.Criminal - 0011333-69.2012.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO - J. 20.07.2020)

Assim, o fato da realização do exame ter sido em seguida do teste em branco não invalida a prova de materialidade, além disso, o próprio acusado assinou o laudo do exame.

Portanto, rejeita-se tal pretensão do apelante.

3. Quanto à alegação de absolvição por ausência de provas da elementar “capacidade psicomotora alterada”

Pretende o recorrente, em suma, absolvição do delito previsto no art. 306, do CTB.

Pois bem.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a defesa aduz que as provas são insuficientes para comprovar a prática do delito. Como sabido, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação alterada pelas Leis nº 11.705/2008 e nº 12.760/2012, visa tutelar a segurança viária, interesse jurídico transindividual, coibindo a conduta daqueles que costumam dirigir após ingerir bebida alcoólica, especialmente considerando o enorme números de mortes no trânsito brasileiro envolvendo motoristas embriagados.

A Lei nº 12.760/2012 que alterou o dispositivo, lhe atribuiu a seguinte redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

A descrição exige apenas que a capacidade psicomotora do condutor do veículo esteja alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Assim, no tipo incriminador não se exige que o agente esteja em total estado de desordem motora, não conseguindo manter-se em pé ou de manter o mínimo de comunicação verbal.

In casu
, o acusado foi abordado em pela fiscalização policial, tendo os agentes identificado que o mesmo encontrava-se sob efeito de álcool, diante de suas condições pessoais, tendo confessado aos policiais e ao Juízo a ingestão de duas garrafas de cachaça.

O réu realizou o teste do bafômetro, consoante documentos de fls. 16, tendo sido constatada a presença de álcool na quantidade de 0,80 mg/L.

É o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TIPICIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não mais se exige, para sua tipificação, a prova da alteração da capacidade motora do agente. Precedentes
.

2. Não há dissídio jurisprudencial se a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1258692 MG 2018/0049384-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIO DE TESTE DE BAFÔMETRO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.274.148/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 24/5/2018, destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE IGUAL OU SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. "
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro de sangue ou a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa
" (REsp n. 1.554.196/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 20/4/2016).

2. O acusado foi flagrado na direção de veículo automotor, com concentração de 0,54 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, acima, portanto, do limite permitido por lei, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, basta para configurar o delito tipificado no art. 306 do CTB.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 943.030/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 26/4/2017, grifei)

Não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do CPP.

4. Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena e aplicação abaixo do mínimo legal

Verifico de plano que além de ter feito menção a defesa do Apelante a crime diverso ao qual foi condenado, nas suas razões recursais, requer que a pena aplicada na sentença que já encontra-se no mínimo legal, seja atenuada na segunda fase da dosimetria da pena, ante a existência da confissão do réu.

Resta impossível referido pleito, em razão da incidência da Súmula 231/STJ, pela qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. Da dispensa da pena de multa

Requer, ainda, o recorrente que seja dispensado do pagamento da pena de multa, ante as suas condições financeiras desfavoráveis, as quais podem ser aferidas dos autos.

Com efeito, não há como prosperar o pleito de dispensa da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no art. 306, da Lei nº 9.503/1997(Código de Trânsito Brasileiro), sendo obrigatória a sua aplicação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2022